Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715942-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: L. G. D. M., F. V. D. M. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.G.D.M. e F.V.D.M., representados por sua genitora, em face das decisões de ID 229940813 integrada pela decisão de ID 233411145 que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0702134-59.2025.8.07.0018, ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados, nos seguintes termos: [...] Recebo a emenda de ID 229737943 e documentos anexados. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 228336565. Os autores ajuizaram a presente ação com pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a cobertura dos procedimentos terapêuticos prescritos por seu médico assistente e que sejam disponibilizados, preferencialmente, na clínica em que já são pacientes. Para fundamentar o seu pedido alegam os autores que são beneficiários do plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal – INAS e portadores de transtorno do espectro autista. Sustentam que possuem indicação médica para realização de tratamentos terapêuticos multidisciplinares, quais sejam, “psicoterapia aba, fonoterapia aba, integração sensorial, terapia ocupacional, avaliação neuropsicológica, musicalização e integração social”, no entanto, a rede credenciada pelo réu não oferece todos os tratamentos na clínica pretendida, o que tornaria mais acessível o atendimento dos dois autores, considerando que já realizam acompanhamento médico nesta unidade. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se constata neste caso, pois não obstante a condição apresentada pelos autores e as dificuldades descritas, verifica-se que os tratamentos pretendidos com a presente ação não possuem indicação de urgência consignado nos relatórios médicos (ID 229737944, págs. 4-16) ou representam risco iminente à saúde dos autores. Assim, deve ser assegurado o adequado estabelecimento do contraditório, sobretudo porque consta no documento de ID 229737944 informações prestadas pelo réu sobre a inclusão de novos procedimentos na cobertura do plano, como a disponibilização de terapia ocupacional abrangendo as abordagens de integração sensorial e social, inclusive na clínica pretendida pelos autores. Quanto aos tratamentos de psicoterapia e fonoterapia na modalidade ABA, foram indicadas pelo réu (ID 229737944) opções de prestadores de serviço próximos à residência dos beneficiários. Dessa forma, até o momento não se constatou o credenciamento apenas quanto a terapia de musicalização. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual verifica-se que a questão deve ser submetida ao contraditório, assegurando-se a adequada instrução processual, razão pela qual o pedido não pode ser deferido nesse momento. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] (ID 229940813 do processo originário). Em manifestação posterior, os autores apresentaram relatórios médicos e pleitearam a reanálise da liminar requerida na petição inicial. Sobreveio nova decisão (ID 233411145), na qual o juízo singular assim se manifestou: [...] Os autores formularam pedido de reconsideração (ID 233302407) da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Para fundamentar seu pleito afirmam os autores que anexaram novos documentos informando a urgência dos tratamentos pleiteados na presente ação. Os argumentos apresentados, todavia, não modificam o entendimento antes manifestado, pois também foi consignado na decisão impugnada que existem opções de tratamentos já disponibilizados pelo plano de saúde localizados próximos à residência dos autores; além disso constam documentos demonstrando que os demais procedimentos estão em etapa de inclusão na cobertura do plano, devendo assim ser assegurado o prévio contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 233302407 e indefiro o pedido. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo para interposição de recurso. [...] Em suas razões recursais, os agravantes narram que são menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de terapias multiprofissionais específicas, e que o plano de saúde ao qual estão vinculados não garante acesso a todas as terapias necessárias, especialmente na clínica de confiança onde os menores já realizam acompanhamento. Pontuam que ambos os especialistas indicam a existência da janela crítica de neuroplasticidade cerebral, fenômeno amplamente reconhecido pelas neurociências, especialmente nos primeiros anos de vida, período em que o cérebro é mais receptivo à formação e remodelação de conexões sinápticas, destacando o caráter de urgência. Argumentam que (in verbis): [...] A MM. Juíza menciona a existência de alternativas já disponibilizadas pelo plano de saúde próximo à residência dos autores. Contudo, não há qualquer evidência nos autos que assegure a equivalência qualitativa dessas alternativas, especialmente em relação à abordagem ABA (Applied Behavior Analysis), altamente especializada e insubstituível para o tratamento do TEA, e que não pode ser oferecida por qualquer profissional ou clínica genérica. Os agravantes, crianças autistas, necessitam de continuidade e segurança nos vínculos terapêuticos já estabelecidos com os profissionais da clínica onde atualmente são acompanhados. A simples relocação para outra unidade — ainda que teoricamente próxima — não se coaduna com as melhores práticas clínicas, especialmente para crianças com perfil sensível a mudanças abruptas. Além disso, há tratamentos como musicalização e integração social, que, conforme indicado na decisão, não estão plenamente contemplados pela rede credenciada, o que corrobora a insuficiência das opções apresentadas pelo agravado. [...] Afirmam que os relatórios médicos juntados aos autos evidenciam a urgência das terapias solicitadas, destacando que a intervenção precoce é fundamental para maximizar a neuroplasticidade cerebral, sendo a postergação dos tratamentos capaz de causar danos permanentes. Sustentam que deixar de tratar os menores no presente configura risco concreto, iminente e irreversível. Postergar a intervenção significa condená-los a sequelas permanentes, comprometendo seu futuro por limitações evitáveis. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela recursal, com o intuito de determinar que o agravado autorize e custeie imediatamente os tratamentos indicados nos relatórios médicos, conforme segue: F.V.D.M.: Psicoterapia ABA, Fonoterapia ABA, Integração Sensorial, Terapia Ocupacional, Avaliação Neuropsicológica; L.G.D.M.: Fonoterapia com método ABA, Psicoterapia ABA, Avaliação Neuropsicológica, Musicalização, Terapia Ocupacional e Integração Social; b) a fixação de multa diária para eventual descumprimento; c) no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reiterada a decisão liminar, caso concedida. No caso de indeferimento da liminar, que seja determinado que o agravado autorize e custeie imediatamente os tratamentos indicados nos relatórios médicos, conforme mencionado no item “a”. Preparo não recolhido, visto que a gratuidade da justiça foi deferida na origem (ID 228367076). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência no caso em exame. A controvérsia gira em torno da necessidade de cobertura, pelo plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, dos procedimentos terapêuticos prescritos por médico assistente aos menores agravantes, beneficiários do plano e portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os autores alegam que são beneficiários do plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal – INAS e portadores de transtorno do espectro autista. No caso concreto, o relatório médico colacionado à origem de L.G.D.M (ID 233302409), descreve o seguinte: No caso concreto, o relatório médico colacionado à origem de F.V.D.M (ID 233302410), descreve que “necessita de urgência para sucesso no tratamento”. Os relatórios médicos acostados aos autos, subscritos pelos especialistas Dr. Ivan Fabian Bernal Rouzeau e Dra. Andrea G. Matos (IDs 233302409 e 233302410), atestam a urgência e a imprescindibilidade dos tratamentos solicitados — psicoterapia ABA, fonoterapia ABA, terapia ocupacional, musicalização, integração sensorial, avaliação neuropsicológica e integração social — sob pena de perda de janelas críticas de neuroplasticidade, essenciais ao desenvolvimento dos menores. De outro lado, o plano de saúde agravado assim se manifestou administrativamente em resposta ao pedido da Defensoria Pública: Ao compulsar os autos, verifico que a representante legal dos menores entrou em contato com a clínica Vanessa (página 17 do ID 229737944) e obteve a seguinte resposta: “No momento estamos atualizando nosso cadastro com o INAS e não estamos pegando pacientes novos até eles autorizarem.” Enquanto isso, na clínica Vite Care, obteve o seguinte retorno: “Não oferecemos no momento.” Já na clínica Recap, o retorno foi: “No momento, o convênio do INAS está suspenso, pois estamos aguardando a renovação do contrato.” Na clínica Saber Viver, obteve o seguinte retorno: “Atendemos psicologia ABA, fonoaudiologia para TEA, terapia ocupacional (particular) e avaliação neuropsicológica (particular).” Enquanto na clínica S&amp;S Psicologia, teve o seguinte retorno: “No momento oferecemos apenas psicologia ABA e avaliação neuropsicológica.” Já na clínica Equilibrium, informaram: “Avaliação neuropsicológica não libera por convênio.” Na Psicovittae, obteve a seguinte resposta: “Pelo plano do INAS, só atendemos para psicoterapia.” Na Clínica Crescer, foi informada que “não fazemos acompanhamento com crianças nessa idade.” Por fim, na Clínica de Psicologia Ser Pleno, obteve a resposta: “Não temos esse plano de saúde.” Pois bem. Verifica-se que, apesar da previsão contratual de cobertura, as tentativas de agendamento dos procedimentos na rede credenciada foram infrutíferas, conforme respostas das clínicas conveniadas (ID 229737944), que apontam a indisponibilidade dos serviços, seja por ausência de profissionais habilitados, seja pela suspensão de convênios ou restrições de cobertura. Ademais, conforme se extrai do relatório médico acostado aos autos, é expressamente recomendada a realização das terapias de forma integrada, em um único estabelecimento e em dias concentrados, como medida necessária à proteção da saúde dos menores, evitando-se o estresse e potencial agravamento de seu quadro clínico. Dessa forma, resta evidenciado o descumprimento contratual por parte do plano de saúde, bem como a urgência na adoção das medidas pleiteadas para assegurar a efetividade do direito à saúde dos menores. Assim, restou demonstrada a efetiva ausência de rede credenciada apta a prestar os serviços requisitados, inviabilizando o tratamento necessário e imediato aos agravantes. Quanto à probabilidade do direito, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o plano de saúde deve garantir a cobertura dos tratamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, quando essenciais à saúde do beneficiário, sobretudo em se tratando de pessoas com TEA. Nesse sentido, manifestei-me recentemente: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. COBERTURA DEVIDA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que condenou a ré a autorizar a cobertura ou custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limitação de sessões, devendo reembolsar integralmente as despesas comprovadas em caso de inexistência de rede credenciada disponível. O juízo de origem também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o plano de saúde deve custear ou reembolsar o tratamento multidisciplinar do beneficiário, incluindo o método ABA, diante da alegada inexistência de clínicas credenciadas próximas à residência do paciente; (ii) analisar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 2o e 3o do CDC e a Súmula 608 do STJ, que estende a legislação consumerista aos contratos de planos de saúde, salvo autogestão. 4. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a interpretação das cláusulas contratuais em benefício do consumidor, especialmente quando envolvem direitos fundamentais, como saúde e dignidade. 5. Cláusulas contratuais que limitem o reembolso ou custeio de tratamentos essenciais são abusivas, sendo nulas de pleno direito conforme o art. 51, IV, do CDC. 6. A Lei no 12.764/2012 assegura o direito ao acesso a serviços de saúde multiprofissionais para pessoas com TEA. A ANS reconhece o método ABA como técnica adequada para tratamento de autismo, cabendo ao médico assistente indicar o tratamento mais apropriado, conforme art. 6o, §4o da Resolução Normativa ANS no 465/2021. 7. No caso, a operadora não demonstrou a existência de rede credenciada apta a atender às necessidades do beneficiário nos moldes prescritos pelo médico assistente, sendo cabível a condenação ao custeio integral do tratamento. 8. A negativa de cobertura e a limitação de sessões ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, afetando direitos da personalidade, em especial a dignidade e a saúde do paciente. 9. O valor de R$ 5.000,00 para reparação por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As operadoras de plano de saúde devem custear ou reembolsar tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com TEA, incluindo o método ABA, quando inexistir rede credenciada disponível nas proximidades da residência do beneficiário. 2. Cláusulas contratuais que limitem a cobertura de tratamentos essenciais são consideradas abusivas, em observância ao art. 51, IV, do CDC. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral, cabendo indenização proporcional ao prejuízo causado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 47 e 51, IV; Lei no 12.764/2012, art. 3o, III, "b"; Lei no 9.656/1998; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, AgInt no REsp no 1.900.671/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; TJDFT, Acórdão no 1768009, 07331387320228070001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/10/2023, DJE 26/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1378877, 07284279320208070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/10/2021, DJE 25/10/2021. (Acórdão 1978035, 0710576-02.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; grifou-se.) No mesmo sentido: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. TERAPÊUTICA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA SEM LIMITE DE SESSÕES. AUSÊNCIA DE ENTIDADES CREDENCIADAS COM HABILITAÇÃO PARA ATENDER ÀS ESPECÍFICAS NECESSIDADES DO TRATAMENTO PRESCRITO. HIPÓTESE DE IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. NECESSIDADE. ILICITUDE CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação contratual que estabeleceram entre si a operadora de plano de saúde e o beneficiário se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor e a ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedora de serviços, na forma dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. 1.1. Hipótese de incidência das normas consumeristas que também se positiva na situação concreta, porque não caracterizada circunstância excludente apenas ocorrente quando administrado o plano de saúde por entidade de autogestão, consoante ressalva expressa em enunciado 608 da Súmula de jurisprudência do c. STJ. 2. Tratamento psicológico, método ABA, sem limite de sessões. 2.1. Terapêutica prescrita ao autor/apelado porque portador de autismo típico (CID 10 F. 84.0), condição que compromete de forma severa suas capacidades, conforme diagnóstico firmado por neurologistas que o acompanham e que a ele prescreveram, de forma contínua, imediata, ininterrupta e por tempo indeterminado, tratamento por meio psicólogo especializado com abordagem comportamental ABA (Applied Behavour Analysis). 3. O STJ, em recentes julgados, assegurou ao portador de transtorno de espectro autista tratamento pelo método ABA, sem limite de sessões, ao firmar entendimento de que dita terapêutica se adéqua ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). 4. Tendo a ANS, ao regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil, definido que aos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimento – TEA deve ser assegurado o atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente (RN n. 539/2022), cumpre à operadora ré atender a tal determinação. 5. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões e independentemente da rede credenciada, o tratamento do autor com profissionais especializados no método ABA, conforme indicado pelo médico assistente, até que haja comprovação de que os profissionais credenciados contam com essa especialização para o tratamento prescrito. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1768009, 0733138-73.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023; grifou-se) No caso concreto, restou evidenciado tanto o risco de dano grave e irreversível, diante da possibilidade de prejuízo ao desenvolvimento neurocognitivo dos menores, quanto a alta probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano é, portanto, evidente, pois a postergação dos tratamentos poderá acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação aos agravantes, comprometendo seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie integralmente os seguintes tratamentos indicados para os agravantes: F.V.D.M: Psicoterapia ABA, Fonoterapia ABA, Integração Sensorial, Terapia Ocupacional e Avaliação Neuropsicológica; L.G.D.M: Fonoterapia com método ABA, Psicoterapia ABA, Avaliação Neuropsicológica, Musicalização, Terapia Ocupacional e Integração Social; em clínica indicada pela parte agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada procedimento não autorizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a agravada. Intime-se o MPDFT. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator